Tribunal: STF
Processo: ARE 648237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários de sucumbência. Titularidade. Advogado empregado. Regime da Lei nº 4.215/63. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.